Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705448-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Aldo Leonardo Leão Diniz Agravado: Octavio Hamu Xavier D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldo Leonardo Leão Diniz contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0711980-80.2018.8.07.0007, assim redigida: “Inicialmente, indefiro o pedido de nova designação de hasta pública, para a tentativa de alienação do bem móvel indicado na decisão precedente, haja vista que a movimentação da máquina judiciária por conta de interesse eminentemente privado, quando a ineficácia de tais ações já restou demonstrada nos autos, atenta contra o próprio princípio constitucional da eficiência. Sendo assim, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se pretende a alienação do bem em questão por iniciativa particular ou se pretende adjudica-lo. Noutro giro, trata-se de pedido de penhora dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos a imóvel irregular (Id. n. 55271010). A jurisprudência do E. TJDFT reconhece a possibilidade de deferimento da penhora, pois considera que tais direitos têm expressão econômica, haja vista que a vida revela a existência de negócios jurídicos envolvendo tais imóveis, que vêm servindo de moradia no Distrito Federal. Nesse sentido, o seguinte precedente: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. BEM DOTADO DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. 1. É possível a penhora dos direitos sobre imóveis localizados em condomínios irregulares, eis que dotados de expressão econômica. 2. A situação irregular do condomínio não inviabiliza a penhora de imóvel edificado nessas áreas, porquanto, em tal hipótese, a constrição não recai sobre a propriedade, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor econômico. 3. A penhora de direitos, prevista no art. 655, XI, do Código de Processo Civil, abrange a contrição de direito possessório, mormente em situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 4. Recurso provido."(Acórdão n.751578, 20130020259943AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 27/01/2014. Pág.: 94) No caso, faz-se necessário realizar a penhora por intermédio de mandado, para que possa ser devidamente identificado o imóvel e atestada a sua ocupação, em tese pelo devedor. Não há como fazê-la por simples termo nos autos, já que a ocupação irregular não permite a segurança jurídica que decorre da penhora de imóvel regular, cuja propriedade e identificação podem ser demonstradas com a simples juntada da matrícula do imóvel. Ante o exposto, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos ao imóvel indicado pelo credor, com determinação para que o Oficial de Justiça descreva o imóvel, esclarecendo se tem endereço certo e se está com seus limites e confrontações definidas, e ateste se o devedor é o seu ocupante. Considerando ser impossível a apreensão e remoção do bem penhorado, já que se trata de direitos sobre imóvel, dispensa-se a nomeação de depositário. Intime-se a parte executada da penhora e avaliação realizada, bem como seu cônjuge, se casado. Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista que, em alguns casos, há restrições relevantes ao envio de direitos sobre imóvel irregular para alienação em hasta pública, já que existem áreas irregulares com restrições ambientais que retiram a expectativa de regularização, e outras cuja ocupação decorre de programa de interesse social que impõe restrições à alienação dos direitos a terceiros, este Juízo considera imprescindível a adoção de medida de cautela para que, antes da designação da hasta pública, sejam adotadas providências para identificar qual é o ente público que tem a propriedade do imóvel e se existem restrições ambientais ou de outra natureza que tornem inadequada a transferência de tais direitos a terceiros. Trata-se de providência necessária para evitar que o Poder Judiciário chancele a prática de ato processual que possa gerar prejuízo futuro a terceiros, já que, quem adquire bens em hasta pública tem a legítima expectativa de ausência de risco ou de que os riscos da aquisição sejam mínimos. Ante o exposto, além das determinações acima, concernentes à realização da penhora, oficie-se à Terracap, ao Distrito Federal, à Codhab e à Superintendência do Patrimônio da União - SPU/DF, para que, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do ofício, forneçam todas as informações de que disponham sobre o imóvel em questão, esclarecendo, especialmente, quem é o proprietário, se a ocupação do imóvel por particulares foi precedida de ato do proprietário e, em caso positivo, qual, se o imóvel está inserido em área de interesse ambiental, qual é a sua destinação no PDOT, se o imóvel é passível de regularização e se há alguma circunstância que torne inadequada a alienação de direitos sobre o imóvel em hasta pública. A designação de hasta pública dependerá de decisão judicial a ser proferida logo após a resposta aos ofícios referidos no parágrafo acima. Sem prejuízo, aguarde-se o transcurso do prazo de que trata a decisão de Id. n. 54874891.” Em suas razões recursais (Id. 14834358) o agravante alega, em breve síntese, ser admitida a possibilidade de designação de segundo leilão para a venda de bem com o objetivo de satisfazer o respectivo crédito. Acrescenta que o insucesso de leilões anteriores não inviabiliza a efetivação de um novo. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e determinada a efetivação de novo leilão judicial para a venda do veículo automotor VW Fusca 1200, ano 1966, placa CGE 8476, Renavam no 00391150090. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documento de Id. 14835620. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apesar de afigurar-se a antecipação da tutela recursal hipoteticamente a medida mais efetiva para a finalidade da tutela jurisdicional pretendida A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de efetivação de segundo leilão judicial, a requerimento do credor, após o insucesso do primeiro. Em relação à expropriação de bens pertencentes ao devedor, a alienação pode ocorrer por meio de iniciativa particular ou em leilão, seja eletrônico ou presencial, na forma do art. 879 do CPC. A frustração da primeira tentativa de leilão, em relação a um bem imóvel, não impede a designação de novo leilão para que outro bem seja submetido à tentativa de venda a terceiros, de acordo com a norma expressa pelo art. 878 do CPC. A respeito da matéria, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. FACULDADE DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. 1. De acordo com o art. 879 do Código de Processo Civil, a alienação do bem objeto de constrição para satisfazer a dívida exequenda poderá ser realizada por iniciativa particular ou por leilão judicial. 2. A disposição do art. 880 do CPC dispõe que cabe ao exequente requerer a alienação por iniciativa própria, ou seja, trata-se de uma faculdade do credor que depende da manifestação expressa para realização do ato. 3. Havendo expressa manifestação do exequente pelo desinteresse em realização de alienação particular e requerimento de leilão judicial, deve o processo de execução ter continuidade com o rito previsto para o leilão judicial na forma dos arts. 881 e seguintes do CPC. 4. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão no 1054557, 07082510420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 23/10/2017)” No caso, a tentativa de leilão judicial relativamente ao bem imóvel mencionado na decisão impugnada foi frustrada. No entanto, o credor não tem interesse de adjudicar o referido bem e declarou a vontade de submeter outro bem a leilão judicial (veículo automotor VW Fusca 1200, ano 1966, placa CGE 8476, Renavam no 00391150090). Assim, nada impede a efetivação de novo leilão em relação ao referido bem, tendo em vista não ser possível valorar, no presente momento, a eventual ineficiência da medida. A situação descrita revela que a pretensão recursal está em harmonia com as disposições expressas no Código de Processo Civil e com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a imposição de obstáculo indevido ao interesse do credor dificulta o percurso em direção à satisfação do crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator